Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO ADVINDA DOS AVÓS PATERNOS. FORMULAÇÃO EM FACE DOS GENITORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA TEMPORÁRIO DA NETA COM OS AVÓS. NORTE A SER ALCANÇADO. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ALEGAÇÃO DE ÓBICES CRIADOS PELA GENITORA À CONVIVÊNCIA ENTRE PROGENITORES E A NETA. CONTROVÉRSIA. SUBSISTÊNCIA DE REGIME DE VISITAS FIXADO EM FAVOR DO GENITOR EM AMBIENTE PROVISÓRIO. NOVA INCURSÃO NA ROTINA DA NETA ANTES DA RESOLUÇÃO DAS LIDES. DESACONSELHAMENTO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE (CF, ART. 227; CC, ART. 1.589, PARÁGRAFO ÚNICO; ECA, ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO). PRESERVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A convivência dos netos com os avós é de todo recomendável, consoante orientam as regras de experiência comum, que convergem à constatação de que o acolhimento e convivência familiar têm papel determinante na construção de um adulto equilibrado emocionalmente e com vínculos familiares demarcados, encontrando, ademais, proteção constitucional e legal, consubstanciando, em verdade, direito subjetivo resguardado aos progenitores em caso de dissenso estabelecido com os genitores, que, contudo, deve ser regulado em compasso com o melhor interesse da criança ou do adolescente, à medida em que, em ambiente de dissenso familiar, prepondera e deve presidir a interseção judicial volvida a contorná-lo (CF, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, art. 25, parágrafo único).
2. Conquanto insubsistente qualquer fato a desabonar ou não recomendar a convivência da neta com os avós paternos, pairando sobranceiro o direito que assiste aos progenitores de conviverem com a descendente, defronte situação de dissenso estabelecido entre a genitora e os avós sob o regime de convivência e de vigência de regime de convivência resguardado ao pai da infante em ambiente provisório, recomendável que seja relevado para ao final, após incursão probatória, nova interseção judicial na rotina da infante de molde a ser materializado o direito que assiste aos avós de tê-la consigo e com ela conviver.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.